Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE RECEPTAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO DO CONCURSO DE PESSOAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE ATENUANTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de se manter a condenação pelo delito de receptação, se as circunstâncias fáticas e a apreensão de aparelho celular evidenciam o dolo na conduta do agente em adquirir, receber e ocultar coisa que sabia ser produto de infração penal.

2. No crime de roubo, não há como afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, quando suficientemente comprovada pela comunhão de desígnios e pela divisão de tarefas entre os réus.

3. A presença de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula 231, Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.